Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PENAL E LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, diante da literalidade do art. 112, inciso I, do Código Penal. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus no 176.473, fixou o entendimento de que a publicação do acórdão é marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal. 2. 1. Não há distinção entre acórdão condenatório, nas hipóteses em que o Ministério Público recorre da sentença absolutória; e acórdão mantenedor da sentença condenatória, quando é a Defesa quem apela; ou ainda acórdão modificador, quando alterada a pena imposta, a depender de quem interpõe o recurso. 2. 2. Por isso, a leitura da íntegra do Habeas Corpus no 176.473 explicita cabalmente que qualquer espécie de acórdão é causa interruptiva, tanto da prescrição da pretensão punitiva, como da executória. Em ambas as situações há decisão de mérito, mediante reanálise do conjunto probatório e proferimento de novo julgamento pela Instância Revisora, o que afasta a inércia do Poder Judiciário, viga mestre que justifica o reconhecimento da prescrição, tanto da pretensão punitiva como da pretensão executória.

3. No caso, o lapso prescricional, iniciado com o trânsito em julgado para a acusação, foi interrompido no dia da publicação do acórdão. Entre essa derradeira causa interruptiva e a presente data, sem que fosse dado início à execução da pena, fluiu o aludido prazo prescritivo, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

4. Recurso conhecido e provido.